Tribunal: TJDFT
Processo: 0724338-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724338-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARGARETH RODRIGUES LOBATO, ANDRE CECILIO PAIVA, MANUELA RODRIGUES PAIVA AGRAVADO: MANOEL RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Margareth Rodrigues Lobato e Outros em face da r. decisão (ID 48046024) que, nos autos da Ação movida por Manoel Rodrigues, concedeu tutela de urgência para determinar que os Agravantes desocupem o imóvel objeto da lide em 20 (vinte) dias úteis, sob consequência de desocupação compulsória. Alegam, em resumo, que nunca houve invasão da área objeto da lide, que o Recorrido não reside no bem há mais de 5 (cinco) anos e que o utiliza para fins recreativos. Defendem a existência de composse no imóvel e que não há como reconhecer direito real de habitação sobre bem público. Afirmam que não há qualquer óbice ao livre acesso ou à permanência do Autor no imóvel. Requerem a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. A despeito de o Autor alegar que o bem foi invadido, ele mesmo reconhece que aceitou a presença dos parentes no imóvel por um tempo e, inclusive, se disponibilizou a construir uma outra casa no terreno para que eles morassem. Há nos autos, ainda, provas no sentido de que o Autor não deixou de ter livre acesso ao imóvel (IDs 48046052 e 48046054), havendo, tão somente, um inconformismo dele em relação à permanência dos Agravantes no bem. Nesse cenário, conquanto a suposta ofensa do direito de posse do Autor não ultrapasse ano e dia, a análise do pleito de desocupação do bem demanda a devida instrução processual. Portanto, afigura-se a probabilidade do direito invocado no presente recurso. E o periculum in mora também se evidencia, diante da possibilidade de desocupação forçada do bem antes que as questões fáticas estejam totalmente esclarecidas. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento deste agravo de instrumento. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Intimem-se a parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator